Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704921-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS DUTRA GARCIA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JARBAS DUTRA GARCIA contra sentença de procedência nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA. As partes, em 13/05/2021, por meio de petição subscrita por seus advogados (ID 25976460, pp. 01/02), noticiam a realização de acordo e postulam sua homologação, embora o recurso de apelação já tenha sido julgado pelo acórdão no 1331349 (ID 25030692, pp. 01/16), publicado em 28/04/2021. Considerando a regularidade do acordo noticiado, bem ainda que, mesmo após o julgamento colegiado, a presente ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, por ocasião do ajuste em que formalizaram solução amistosa para quitação do débito e, por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO O ACORDO formulado pelas partes, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea b, do novo Código de Processo Civil e resolvo o mérito da causa. Cumpridas as diligências cogentes, dou por extinta a ação, sem prejuízo da formação do título executivo nos exatos termos da transação homologada. Publique-se. Intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora